Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS ABUSIVA. LIMITAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO VEEMENTE DA ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há limite legal para os juros cobrados por instituições financeiras. Dessa forma, a abusividade de determinada taxa cobrada por instituição financeira deve ser constatada ante o caso concreto, com a evidenciação de que incompatível com o mercado.
2. No caso, não houve demonstração de que as taxas são abusivas, constando, sim, que a parte pactuou livremente a contratação do empréstimo com os juros ora combatidos.
3. Recurso conhecido e não provido.